Tribunal: TJDFT
Processo: 0715218-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715218-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G &amp; G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, SOFTWARE SHOW INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por G &amp; G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME impugnando a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA e SOFTWARE SHOW INFORMATICA LTDA. Intime-se a agravante, nos termos do art. 10 do CPC, para que se manifeste sobre a inutilidade, em tese, do presente recurso, visto que a tutela de urgência pleiteada foi concedida na ação de conhecimento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator